Tribunal: TJDFT
Processo: 0703423-85.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO TEMPO DEVIDO E DE PROVA PARA A REVOGAÇÃO. BENEFÍCIO MANTIDO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FUNDADA EM DÍVIDA CONSTITUÍDA DEPOIS DO TÉRMINO DA UNIÃO ESTÁVEL DO EXECUTADO. PRESERVAÇÃO DA MEAÇÃO DA EX-COMPANHEIRA NO PRODUTO DA ALIENAÇÃO DO BEM. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. NECESSIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO.
I. De acordo com os artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, e 5o, caput, da Lei 1.060/1950, a parte tem direito à gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos.
II. O réu que não objeta, na contestação, a gratuidade de justiça deferida ao autor na primeira decisão proferida no processo, não pode impugná-la na apelação, segundo estabelece o artigo 100 do Código de Processo Civil.
III. A revogação da gratuidade de justiça pressupõe a demonstração, por meio de fatos e provas, que não subsistem os motivos para a manutenção do benefício legal, na linha do que estatui o artigo 100 do Código de Processo Civil.
IV. Em se tratando de execução fundada em dívida constituída depois do término da união estável do executado, a meação da ex-companheira deve ser resguardada no produto da alienação do bem, consoante a inteligência dos artigos 790, inciso IV, e 843 do Código de Processo Civil.
V. Transitada em julgado a sentença que declarou a existência da união estável e partilhou o bem penhorado, eventual simulação ou colusão entre as partes com o objetivo de fraudar a lei somente pode desconstituí-la por meio de ação rescisória, presente o disposto nos artigos 142 e 966, inciso III, do Código de Processo Civil.
VI. Não há fundamento para a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando o emprego da regra ordinária não resultar em valor desproporcional ou irrazoável, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.
VII. Apelação conhecida e parcialmente provida.